Tribunal: TJDFT
Processo: 0704188-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0704188-28.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUANA CARVALHO SANTOS, CLAIRE EDIANE CARVALHO SANTOS EMBARGADO: IDEAL INVEST S.A, BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A., CREDITO UNIVERSITARIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUANA CARVALHO SANTOS e CLAIRE EDIANE CARVALHO SANTOS contra a decisão que, na “AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA” ajuizada em desfavor de IDEAL INVEST S.A. e OUTROS, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Defiro aos autores o benefício da gratuidade de Justiça, com base no art. 98 do NCPC. As autoras pedem tutela de urgência para permitir que a 1a autora deposite em juízo desde já, as parcelas do financiamento, previstas na cláusula 2a do Instrumento de Confissão e Re-Ratificação de Dívidas’, no valor de R$ 291,20 (duzentos e noventa e um reais e vinte centavos), porquanto entende demonstrados os requisitos legais e, consequentemente, sejam os réus obrigados a imediata exclusão do registro negativo existente em nome da 1a autora e para que se abstenham de negativar o nome da 2a autora no SERASA. Dizem que em 7 de junho de 2013, o 1o réu, o UniCEUB e o 2o réu Banco BRACCE S.A, também intitulado BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A., firmaram ‘Instrumento Particular de Convênio para Financiamento Educacional’ onde ficou estabelecido na alínea “h” do item I - DEFINIÇÕES, que o percentual de juros previstas nas operações de CCB’s ou CDC’s, seria assumido ÚNICA e DIRETAMENTE pela INSTITUIÇÃO DE ENISNO, no caso o UniCEUB. Ficou, ainda, estabelecido no item 2, das ‘Obrigações da INSTITUIÇÃO DE ENSINO’, que caberia unicamente ao banco (agente financeiro) a prerrogativa de definir a taxa de juros, não podendo, portanto, nem a Instituição de Ensino, nem a Interveniente naquele contrato, 1o ré, opinarem. Assim, as autoras firmaram vários contratos de financiamento de mensalidade escolar com o 2o réu, denominados por este ‘PROPOSTA DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR – UNIVERSITÁRIO’ Afirmam que posteriormente as partes firmaram ‘Instrumento de Confissão e Re-Ratificação de Dívidas’ de no 5273092.1-5-P, de Renegociação firmado em 27/05/2019 abrangeu uma parcela do contrato no 1826203.1-8 (doc. 11); dez parcelas do contrato no 2176422.1-3 (doc. 12); dez parcelas do contrato no 2328285.1-9 (doc. 13) e, finalmente dez parcelas do contrato no 2660933.1-7 (doc. 14), cujo somatório total refletiu o valor do contrato ocasião em que inseriram juros remuneratórios e prática de anatocismo e ambas as requerentes além de não terem recebido suas vias originais dos contratos anteriores, a cobrança passou a ser feita pelo CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC. Assim, continuam, em contato com o UniCEUB este lhe disponibilizou a via daquele contrato firmado (doc. 3), em 7 de junho de 2013, com o 1o e 2o réu, onde consta expressamente NÃO haver cobrança de juros POR PARTE DO ALUNO. Desta forma teriam as autoras notificado aos 1o e ao 3o réu (doc. 18), onde foi requerido às notificadas, resumidamente, que lhe entregasse as vias originais de todos os contratos, planilha detalhada dos contratos e outras solicitações, bem como na segunda Notificação, datada de 19 de dezembro de 2019 (doc. 18), informando que a dívida não era certa, nem exigível, razão pela qual sustaria os pagamentos futuros até que resolvidas as distorções apontadas e outras que poderiam ser detectadas em função do exame dos documentos requeridos. Posteriormente o 1o réu encaminhou mensagem via celular às autoras e correspondência do SERASA comunicando-as que enviaria seus nomes ao registro de devedor inadimplente no SERASA, o que de fato se sucedeu em relação a 1a autora. DECIDO. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As razões apresentadas pela parte requerente indicam que os pressupostos não estão devidamente preenchidos. Com efeito, os autores questionam a cobrança de juros nos contratos firmados pelas partes e na prática de anatocismo. Tais afirmações dependem de prova que serão analisadas no momento processual devido, não havendo desta forma a necessária probabilidade do direito, de forma que não há como deferir o pedido de tutela de urgência. Pelo exposto, INDEFERE-SE a tutela de urgência. As Agravantes sustentam que a previsão de juros remuneratórios no “Instrumento de Confissão de Re-Ratificação de Dívidas” enseja anatocismo porque as “Propostas de Crédito Direto ao Consumidor – Universitário” contemplaram os mesmos juros. Salientam que, apesar de constar expressamente no “Instrumento Particular de Convênio Para Financiamento Educacional” que não haveria cobrança de juros do aluno, as “Propostas de Crédito Direto ao Consumidor – Universitário” previram a incidência de juros remuneratórios. Acrescentam que a anulação das cláusulas referentes aos juros remuneratórios nas diversas “Propostas de Crédito Direto ao Consumidor – Universitário” importará na redução do valor total do “Instrumento de Confissão de Re-Ratificação de Dívidas”. Requerem a antecipação da tutela recursal para autorizar o depósito judicial das prestações da dívida relativa ao “Instrumento de Confissão de Re-Ratificação de Dívidas” e determinar que os Agravados excluam seus nomes do Serasa. A antecipação da tutela recursal foi indeferida nos termos da decisão de fls. 1/3 ID 14667582. Contra a referida decisão as Agravantes interpuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando omissão. Em contrarrazões as Agravadas argumentam que as Agravantes não lograram demonstrar as supostas irregularidades nos contratos avençados nem a presença de qualquer vício no decisum. Pugnam desprovimento de ambos os recursos. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual demonstra que o feito foi sentenciado, com resolução do mérito, em 07/09/2020. O julgamento de mérito importa na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, a jurisprudência dessa Colenda Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicados o Agravo de Instrumento e os Embargos de Declaração. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator